Tribunal: TJBA
Processo: 8004038-50.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004038-50.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA MACIEL RODRIGUES

Advogado(s)
:
DANILO DE ANDRADE MOREIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Advogado(s)
:
MELISSA BASTOS FACUNDO DE ALMEIDA HAFNER, ARTUR FREIRE BORGES, MARCOS VINICIUS NASCIF SOUZA MORAIS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS ABUSIVAS EM FATURAS PONTUAIS COM CONSUMO ATÍPICO. AUTO REGULARIZAÇÃO DA LEITURA APÓS RECLAMAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS LEITURAS. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. PRESENÇA DE MENORES NO DOMICÍLIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por consumidora, contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais, relativos a
cobranças elevadas
nas faturas de
outubro/2022, abril/2023 e maio/2023
e posterior corte no fornecimento de água, em residência habitada por mãe com dois filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças referentes às três competências impugnadas são abusivas diante de inconsistências nas leituras de consumo; (ii) verificar se o corte de fornecimento em contexto de faturas contestadas configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova técnica (laudo do IBAMETRO) aponta erro de medição que favorece o usuário, mas refere-se a momento posterior aos meses impugnados, não afastando a irregularidade de picos isolados de consumo evidenciada pelo histórico das faturas. Indício de erro de leitura.

4.

O documentos referem retorno ao padrão médio de consumo, após os picos,
sem ajuste retroativo
, o que remete a falha pontual na leitura ou faturamento.

5.

Diante da inversão do ônus da prova, competia à concessionária comprovar a regularidade das leituras, por meio de registros técnicos e operacionais, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

A dúvida concreta sobre a exatidão das medições resolve-se em favor do consumidor, conforme arts. 6º, VIII, e 4º, III, do CDC.

7.

O corte do fornecimento, em serviço essencial e no contexto de cobrança irregular, especialmente em residência com menores, viola a dignidade do consumidor e configura dano moral.

8.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, atendendo à gravidade do fato, à natureza do serviço e à função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença reformada, pela procedência parcial dos pedidos.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a cobrança de faturas com consumo atípico quando a concessionária, diante da inversão do ônus da prova, não comprova a regularidade das leituras.

2.

O corte de fornecimento de água em contexto de cobrança irregular, especialmente em residência com menores, configura dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a função pedagógica da condenação.

4.

Inversão do ônus sucumbencial e oportuna majoração da verba honorária para 15% sobre a condenação atualizada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, III, e 6º, VIII; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8067947-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004038-50.2023.8.05.0113
, tendo como Apelante
ALESSANDRA MACIEL RODRIGUES
e Apelado
EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença, pela procedência parcial dos pedidos autorais, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

04